Tribunal: TJPA
Processo: 0003915-37.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003915-37.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIA VAREJO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EXTINGUINDO O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NA 1ª INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIADA EM RAZÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
PRELIMINAR REJEITADA
. PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO. AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO COM O OBJETIVO DE AUFERIR
PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA
E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática recorrida, deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, em razão do efeito translativo do recurso, para extinguir o Mandado de Segurança impetrado na 1ª instância, tendo em vista a inadequação da via eleita.

2.
Preliminar de nulidade do julgamento
. De acordo com a jurisprudência do STJ
é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 485, § 3º, do CPC de 2015.

3. O interesse processual se insere nas matérias cognoscíveis de ofício, sendo, portanto, permitida sua apreciação pelo Tribunal. O reconhecimento da inadequação da via eleita resulta na constatação da ausência do interesse processual no seu viés adequação. Logo, a extinção da ação com base neste fundamento encontra amparo no efeito translativo do Agravo de Instrumento, afastando-se a tese de supressão de instância.

4. O direito ao contraditório foi devidamente assegurado às agravantes, que, inclusive, destinaram tópico específico para tratar da tese suscitada pelo Ente Público.
Preliminar de nulidade rejeitada.

5.
Mérito
.
O Mandado de Segurança foi impetrado com objetivo impedir que as agravantes sejam compelidas a apurar e recolher o ICMS previsto na Lei Estadual nº 8.315/2015, relativo às operações destinadas aos seus consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no território paraense.

6. Na via estreita do Mandado de Segurança,
não se pode
pretender auferir
provimento genérico, de natureza declaratória
e abstrata,
com o propósito de
alcançar situações futuras
e indeterminadas. (
Precedentes do STJ).

7.
Ausência de comprovação da existência de atos preparatórios suscetíveis de causar lesão ao direito líquido e certo. O
simples receio de serem compelidas a recolher o tributo não é suficiente
para viabilizar a concessão da segurança preventiva.

8.
Agravo Interno conhecido e não provido.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, nos termos da fundamentação, CONHECER e negar PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 18 de setembro de 2023, sob a presidência da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0003915-37.2016.814.0000) interposto por CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO e VIA VAREJO contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento do ESTADO DO PARÁ, aplicando o efeito translativo ao recurso, para extinguir o Mandado de Segurança (processo nº 0131822-96.2015.814.0301), impetrado pelas empresas ora agravantes, que tramitou na 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Em razões recursais, as agravantes suscitam, preliminarmente, a impossibilidade de aplicação da multa prevista no §4º do art.1.021 do CPC/2015, defendendo a existência de justa causa para a interposição do Agravo Interno.

Afirmam, que a atribuição do efeito translativo ao Agravo de Instrumento, com a extinção da ação, configura usurpação da competência do Juízo Natural e violação ao devido processo legal, pleiteando que o julgamento do Agravo de Instrumento se limite a apreciar os requisitos da tutela.

Quanto à ação originária, sustentam que o STJ pacificou o entendimento de que a lei instituidora de tributo o qual o contribuinte considere inexigível constitui ameaça suficiente para a impetração de Mandado de Segurança preventivo, na medida em que o imposto deve ser obrigatoriamente aplicado pela autoridade fazendária.

Asseveram que, em razão do exercício de suas atividades empresariais, restou comprovado, que são contribuintes do ICMS, sobretudo em relação às operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais localizados no Estado do Pará.

Defendem a possibilidade de concessão de tutela antecipada, sustentando que a Lei Estadual nº 8.315/2015 implicou em majoração do tributo e que não foi respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Ao final, requerem o provimento do Agravo Interno, para que o seja negado provimento ao Agravo de Instrumento do Estado a fim de afastar a denegação da segurança.

Em seguida, o Estado do Pará pleiteou a manutenção da decisão recorrida, diante da inadequação da via eleita.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão às agravantes quanto à alegação de nulidade da aplicação do efeito translativo ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará, bem como, se deve ser mantida a tutela deferida na origem, que
determinou que o Ente Público se abstenha de exigir das agravantes o diferencial de ICMS previsto na Lei nº 8.315/2015
, relativo às operações destinadas aos seus consumidores finais não contribuintes do imposto localizados em território paraense, até que transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Na origem, as empresas agravantes impetraram Mandado de Segurança
com o objetivo de não serem compelidas a apurar e recolher o ICMS previsto na Lei Estadual nº 8.315/2015, relativo às operações destinadas aos seus consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no território paraense.

Concedida a tutela pelo magistrado de 1ª instância, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento suscitando a inadequação da via eleita do mandado de segurança, o que foi acolhido neste Juízo, ocasionando extinção da ação mandamental.

A possibilidade de julgamento do mandado de segurança com base na premissa utilizada na decisão decorre do efeito translativo do Agravo de Instrumento, que permite que o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade, conheça de questões de ordem pública não suscitadas pela parte ou decididas pelo Juízo de 1ª instância, sujeitas a exame de ofício em qualquer grau de jurisdição, previstas no §3º do art.485 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, o interesse processual se encontra dentre as matérias passíveis de apreciação de ofício. O reconhecimento da inadequação do mandado de segurança, resulta na constatação da inexistência do interesse processual no seu viés adequação.

Portanto, trata-se de hipótese que autoriza aplicação do efeito translativo, conforme jurisprudência do STJ, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I (...).

IV -
E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015
. (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal, admite a aplicação do efeito translativo ao Agravo de Instrumento, em hipóteses semelhantes à dos autos, em que se reconhece matéria de ordem pública. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ASCENDENTES. DEPENDÊNCIA DEMONSTRADA. art. 6º, V, § 5º da LC nº 39/2002.
ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DA LIDE
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Entendo que o Estado do Pará é parte ilegítima, para figurar na ação ordinária, uma vez que não possui competência para praticar os atos relativos ao processamento e concessão do benefício previdenciário requerido pelos autores/agravados.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para compor a
lide
, extinguido o feito em relação ao agravante. Porém, mantenho os demais termos da decisão impugnada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810653-03.2019.8.14.0000 – Relator(a
): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COATORA. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO DAS DECISÕES JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09.
1 – (...) 5-
Verificada a ilegitimidade da autoridade apontada coatora, a situação, na origem, enseja o indeferimento da petição inicial do mandamus, com a extinção do processo, pelo efeito translativo das decisões judiciais, nos termos do disposto no caput do art. 10, da Lei nº 12.016/09
; 6-
Agravo de Instrumento conhecido; acolhida preliminar de ilegitimidade e extinta a ação na origem; restando prejudicada a análise do mérito do recurso
.
Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento; acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, invocando o efeito translativo das decisões judiciais, indeferir a petição inicial do mandado de segurança; restando prejudicada a apreciação do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/09/2019 a 16/09/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08083106820188140000 BELÉM, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2019).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDAMUS EFEITO TRANSLATIVO AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM
, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, E § 3º DO CPC. 1 - O pedido de suspensão de Pregão Eletrônico pela suposta existência de dívidas pendentes com a agravada (contratada pela agravante, anteriormente, para prestação de serviços de limpeza), a teor do que se poderia discutir diante da lei de licitações, não se mostra adequado em sede de Mandado de Segurança diante da necessidade de dilação probatória. 2 -
De outro lado, em face da manifesta inadequação da via eleita, ou seja, da carência da ação mandamental e da possibilidade, através do efeito translativo dos recursos, de decretação de ofício de sua extinção, mister julgar extinto o processo originário, sem resolução de mérito
, conforme os termos do art. 267, inciso VI, do CPC.

(TJ-PA - AI: 00000097820128140000 BELÉM, Relator:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Data de Julgamento: 12/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 27/05/2014).

Neste contexto, afasta-se a alegação de supressão de instância, tendo em vista que o julgamento da ação encontra amparo no efeito translativo do recurso, nos termos jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

De igual modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a tese de inadequação da via eleita foi suscitada pelo Estado do Pará no Agravo de Instrumento e as agravantes foram intimadas para apresentar contrarrazões ao recurso do Ente Público, sendo-lhes, portanto, oportunizada a manifestação quanto à matéria. Inclusive, em suas razões as agravantes destinaram campo específico para impugnar a questão, o que demonstra a observância do devido processo legal.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade do julgamento.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No Agravo de Instrumento, o Estado do Pará
suscitou preliminarmente a impossibilidade de impetração da ação mandamental contra lei em tese, requerendo a extinção do Mandado de Segurança impetrado na origem, sem resolução do mérito, alegando que inexiste situação concreta ou fundado receio de violação de direito líquido e certo.

Como dito anteriormente, as empresas agravantes impetraram Mandado de Segurança com o objetivo de não serem compelidas, a partir de 01/01/2015 a 02/03/2016, a apurar e recolher o ICMS previsto na Lei Estadual nº 8.315/2015, relativo às operações destinadas aos seus consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no território paraense.

Ocorre que as referidas empresas não demonstraram a existência de qualquer ato preparatório suscetível de causar violação ao direito invocado, se limitando a juntar algumas notas anteriores à vigência da lei impugnada.

Sobre esta situação, importa transcrever parte do parecer do Ministério Público quando se manifestou acerca da tutela concedida pelo magistrado de 1ª instância:

A nosso juízo, a parte agravada não demonstrou o risco de ineficácia da medida, uma vez que, tratando-se de Mandado de Segurança preventivo e não havendo demonstração de nenhuma transação comercial concreta a reclamar a incidência da Lei Estadual nº 8.315/2015, a tutela jurisdicional não se revela urgente.

A concessão da segurança preventiva não pode se restringir ao receio subjetivo da lesão a um direito, havendo necessidade da existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I -
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).
II – (...)

(STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de aproveitar os créditos relativos à entrada de insumos utilizados na produção de álcool etílico anidro carburante, para fins de apuração do ICMS normal, bem assim a compensação dos valores já aproveitados, mas que foram estornados após orientação da autoridade fazendária, que deu nova interpretação à Instrução Normativa 493/2001 GSF. 2. (...)4
. O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg
no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1594374 GO 2016/0080130-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

No caso, observa-se que o pedido formulado na inicial ostenta natureza declaratória, tendo em vista que a impetrante requer, através da ação mandamental, que seja declarada a inexigibilidade do ICMS sobre os serviços de transporte prestados no território paraense.

Logo, está claro que as
agravantes pretendem auferir
provimento declaratório
geral e abstrato,
com o propósito de
alcançar situações futuras e indeterminadas,

preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo,
o que é
incabível
pela via mandamental preventiva, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Deste modo, não sendo possível a utilização da via mandamental preventiva para tutelar situações vindouras e não determináveis, mantenho a decisão que acolheu a preliminar de
inadequação da via eleita suscitada pelo Estado,
extinguindo o Mandado de Segurança impetrado na origem, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023